Tribunal: TJBA
Processo: 8134576-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134576-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIANA MARIA OLIVEIRA PAVETTO Advogado(s): FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO — DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE — LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO BENEFICIÁRIO FINAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM — ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO — REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por ELIANA MARIA OLIVEIRA PAVETTO contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos do processo nº 8134576-96.2025.8.05.0001, extinguiu a ação revisional de plano de saúde sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. A apelante busca a reforma do julgado para que seja reconhecida sua legitimidade em questionar reajustes de mensalidade, visto ser a beneficiária final e responsável pelo custeio do plano. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa ad causam para pleitear individualmente a revisão de cláusulas contratuais relativas a reajustes de mensalidade, ou se tal prerrogativa seria exclusiva da pessoa jurídica estipulante. III. Razões de decidir: O beneficiário de plano de saúde coletivo é o destinatário final dos serviços e o suporte direto dos efeitos econômicos do contrato, o que caracteriza relação de consumo e atrai a proteção do Código de Defesa do Consumidor. A natureza jurídica do vínculo entre operadora e usuário configura estipulação em favor de terceiro, conforme o Art. 436 do Código Civil, permitindo que o beneficiário exija o cumprimento da obrigação e questione abusividades. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade ativa do usuário em casos de revisão de reajustes, visando garantir o acesso à justiça e a função social do contrato. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: "O beneficiário de plano de saúde, ainda que não conste como contratante formal, é parte legítima para propor ação visando à revisão de cláusulas contratuais, especialmente aquelas relativas a reajustes, pois é ele quem suporta diretamente os efeitos econômicos e jurídicos do contrato". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 436; CPC, arts. 4º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.510.697/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2015; TJ-BA, APL nº 8075228-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8134576-96.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ELIANA MARIA OLIVEIRA PAVETTO e como Apelado o Bradesco Saúde S/A, Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA